Tribunal: TJES
Processo: 0001569-36.2020.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001569-36.2020.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DA SILVA MODOLO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por FABIANO DA SILVA MODOLO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que narra o autor que sofreu com a penalidade de multa, sem praticar a conduta descrita pelo auto de infração, restando a sanção acobertada pela ilegalidade.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada a parte Ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

O autor afirma ter sido autuado em 10/12/2015, às 20h47min, na garagem de sua residência, ocasião em que a motocicleta estaria desligada, razão pela qual não fazia uso de capacete. Sustenta, assim, que a autuação seria indevida, porquanto o auto de infração não retrata fielmente os fatos e a conduta narrada não configura qualquer infração às normas de trânsito.

Verifica-se, a partir dos documentos acostados aos autos, que o autor instruiu a inicial apenas com o histórico de tramitação da infração, deixando de apresentar qualquer prova capaz de corroborar os fatos por ele contestados.

Ressalte-se que a Administração Pública encontra-se submetida a um regime jurídico de direito público, o qual lhe confere prerrogativas próprias, como a presunção de legitimidade e veracidade de seus atos. Essa presunção, que decorre do interesse público que norteia a atuação administrativa, impõe ao particular o ônus de demonstrar, de forma clara e consistente, eventual ilegalidade ou vício no ato impugnado, não sendo suficiente a simples alegação para afastar sua validade.

Nesse sentido, o ato administrativo, por integrar esse regime jurídico-administrativo, possui atributos que o diferenciam dos atos de direito privado. Dentre tais atributos, destaca-se a presunção de legitimidade e veracidade: pela primeira, presume-se que o ato foi praticado em conformidade com a legislação vigente; pela segunda, considera-se verdadeiros os fatos narrados pela Administração, dotando o ato de fé pública até prova em contrário.

Desse modo, apenas um conjunto probatório robusto e consistente é apto a desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo

No caso em apreço, ao impugnar a penalidade imposta pelo DETRAN, incumbia-lhe apresentar elementos probatórios mínimos que infirmassem a presunção de legitimidade do ato administrativo. A mera alegação, desacompanhada de documentação idônea ou de fundamentos aptos a elidir tal presunção (tais como filmagens, prova testemunhal), não se mostra suficiente para desconstituir a sanção aplicada.

Ademais, como se observa dos documentos acostados à contestação, o processo administrativo transcorreu conforme as normas atinentes ao procedimento, tendo, inclusive, o condutor apresentado defesa quanto à imposição da multa (p. 80 do processo digitalizado).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)